Tribunal: TJSP
Processo: 2286682-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2286682-76.2019.8.26.0000, da Comarca de
Birigüi, em que são agravantes MÁRCIO ANTUNES
SOUTO e IVONE ROBERTA ANTUNES e é agravado
WELLINGTON
DOS
SANTOS
MELO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286682-76.2019.8.26.0000- Ct 14720e
2
Voto no 41.956
Agravo de instrumento no 2286682-76.2019.8.26.0000
Processo originário no 1003384-53.2019.8.26.0077
3a Vara Cível de Birigui
Agravantes: Márcio Antunes Souto e Ivone Alves Antunes
Agravado: Wellington dos Santos Melo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A quitação em anterior acordo é plena no
seu âmbito, o da reparação do dano
material decorrente do acidente de
veículos, e, por isso, não alcança a
pretensão à indenização moral e estética.
Réus na demanda por reparação de dano
decorrente de acidente de veículos agravam da respeitável
decisão (fls. 134/137 dos autos originários) que lhes rejeitou
preliminar de carência e de extinção do processo, em que
insistem. Argumentam com acordo e com quitação plena
dada pelo autor.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 15/16) e veio facultada manifestação
dos réus (fls. 59/60 e 63).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286682-76.2019.8.26.0000- Ct 14720e
3
1. Como foi redigida
“Quanto a
primeira preliminar, da não justiça gratuita ao requerido a
afasto
pois
o
requerido
comprovou,
mesmo
que
satisfatoriamente, ser pessoa pobre, na expressão jurídica do
termo, e, portanto, pode ser beneficiário da justiça gratuita.
Para tanto trouxe para os autos os documentos de fls. 19/20”
(fls. 134/137) , a respeitável decisão sugere dúvida, mas há
meio de se concluir que o pedido de gratuidade acabou
sendo deferido a ambos os réus.
Nesse ponto do agravo, eles pedem o
que já obtiveram.
2. O acordo entre o autor e a ré, que se
deram “plena e mútua quitação quanto ao objeto da presente
reclamação, para mais nada reclamarem uma da outra, seja a
que título for”, diz respeito apenas aos danos materiais
decorrentes do acidente objeto da reclamação apresentada
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Cejusc, no processo 0001079-50.2018.8.26.0077 (fl. 64): a
reparação pretendida limitou-se à de natureza material,
como se vê do respectivo termo de ajuizamento, e, portanto,
a quitação é plena no seu âmbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286682-76.2019.8.26.0000- Ct 14720e
4
Assim e porque a demanda indenizatória
tem objeto diverso, a reparação moral e estética, não há
carência e se mantém a rejeição da arguição.
3.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator